Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA: TÍTULO COM ASSINATURA DO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS (ART. 784, III, CPC). NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO, SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente (crédito rotativo), o contrato de abertura de crédito fixo é título executivo extrajudicial, mas isto não dispensa o cumprimento dos requisitos legais quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título, além da assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos temos dos artigos 783 e 784, III do Código de Processo Civil. Precedentes.

1.1. Nos termos do art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

2. Tratando-se de empréstimo simples (crédito fixo), é inaplicável ao caso o verbete sumular no 233/STJ (“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”), que diz respeito ao crédito rotativo, mas isto não dispensa a exigência legal de assinatura do devedor e de duas testemunhas para alçar o instrumento à qualificação de título executivo extrajudicial.

3. No caso dos autos, a apelante trouxe aos autos apenas Extrato de Empréstimo Simples apenas para conferência, documento unilateralmente emitido pela apelante e nada há nos autos com assinatura do apelado ou de testemunhas da avença, sendo tudo o mais que consta dos autos instrumentos de caráter geral (Regulamento e Cláusulas Gerais do Contrato).

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.